Tribunal: STF
Processo: ARE 1368872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF/88. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. LEI Nº 8.213/91 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. 



    1. A parte autora é titular do benefício de pensão por morte, concedido em 02/12/2012, o qual teve o seu valor inicial fixado com base no benefício anterior de aposentadoria por invalidez que vinha sendo percebido pelo seu cônjuge falecido, concedido em 01/09/90. 



    2. Ao contrário do alegado pela parte autora, a prova dos autos revela que a decisão proferida em ação anterior (Ação Ordinária nº 93.0003648-3) reconheceu ao seu cônjuge o direito à revisão do benefício previdenciário nos moldes da Súmula nº 260 do extinto TFR e não lhe assegurou a manutenção do valor do benefício em equivalência com o número de salários mínimos da data de sua concessão. 



    3. A Constituição Federal, no artigo 201, § 4º, deixou para a legislação ordinária a fixação de critérios de reajuste dos benefícios previdenciários (STF, RE 219.880/RN), que seguiram os seguintes índices oficiais: O INPC estabelecido pela Lei nº. 8.213/91 foi sucedido pelo IRSM, a partir da edição da Lei nº. 8.542.92, pelo IPC-r, em julho de 1994 (Lei nº. 8.880/94), retornando em julho de 1995 (Medida Provisória nº. 1.053/95), para ser afastado com a retroatividade de aplicação do IGP-DI, aos doze meses anteriores a maio de 1996, expresso na Medida Provisória nº. 1.415/96, reeditada e convertida na Lei nº. 9.711/98. A partir daí, sucessivos índices foram definidos pela legislação superveniente. 



    4. O critério de equivalência salarial previsto no art. 58 do ADCT, aplicável apenas aos benefícios em manutenção na data da promulgação da CF/88, somente permaneceu em vigor no período de abril/1989 a dezembro/91, quando houve a regulamentação dos planos de custeios e benefícios da Previdência Social. 



    5. O reajustamento dos benefícios previdenciários com base no art. 41, II, da Lei nº 8.213/91 e alterações subseqüentes atendeu a determinação constitucional de que a preservação do valor real dos benefícios se dá com a aplicação dos critérios de reajuste previstos em lei. 



    6. A preservação do valor real dos benefícios previdenciários ocorre com observância aos critérios e índices estabelecidos em lei, não havendo falar, pois, em ofensa às garantias de irredutibilidade do valor dos benefícios e da preservação do seu valor real, bem assim em qualquer inconstitucionalidade na Lei nº 8.213/91. 



    7. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação à coisa julgada, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    Ademais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente